Tribunal: TJMT
Processo: 0001094-48.2010.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
RAC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO DE DUPLICATA EMITIDA PARA RESTITUIÇÃO DE ICMS POR SUBSTITUIÇÃO – ENVIO DA DUPLICATA PARA A SEDE DA CONTRIBUINTE FINAL JUNTAMENTE COM A MERCADORIA – PROTESTO EFETIVADO ANTES DO VENCIMENTO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DANOS MORAL À PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ABALO À CREDIBILIDADE – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1 – A substituição tributária é a transferência da obrigação do recolhimento de um imposto de uma ou várias pessoas que estão na mesma cadeia de produção. Trata-se da exegese do art. 150, § 7o da Constituição Federal.
2 - No caso dos autos, a fabricante de medicamentos antecipou o pagamento do ICMS por Substituição na quantia de R$ 203,53 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos) e enviou para a sede da contribuinte final a Duplicata n.o 105552 – GNRE, vencida em 25/01/2010. Logo, o protesto efetivado em 11/01/2010, é injusto.
3 - Na espécie, não há elementos para acolher o pedido de indenização por dano moral formulado pela Apelante, à míngua de provas concretas que evidenciem que seu nome foi maculado no mercado farmacêutico, sendo vedada a presunção.
4 – Se as partes foram igualmente vencidas e vencedoras na lide principal, a distribuição pro rata, a razão de 50% para cada parte se mostra irretocável.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001094-48.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NATULAB LABORATORIO S.A - CNPJ: 02.456.955/0001-83 (APELADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), NATULAB LABORATORIO S.A - CNPJ: 02.456.955/0001-83 (APELANTE), GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO - CPF: 927.972.535-15 (ADVOGADO), FABIO GONCALVES ORTEGA - CPF: 993.796.351-68 (ADVOGADO), FS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 07.192.137/0001-34 (APELADO), FABIO GONCALVES ORTEGA - CPF: 993.796.351-68 (ADVOGADO), GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO - CPF: 927.972.535-15 (ADVOGADO), NATULAB LABORATORIO S.A - CNPJ: 02.456.955/0001-83 (APELADO), FS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 07.192.137/0001-34 (REPRESENTANTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), WALTER NEY VITA SAMPAIO - CPF: 954.046.605-97 (ADVOGADO), WALTER NEY VITA SAMPAIO - CPF: 954.046.605-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO DE NATULABE LABORATÓRIO S/A. E POR MAIORIA, VENCIDA A 2a VOGAL, DESPROVERAM O APELO DE FS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP, NOS TERMOS DP VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020